Tribunal: STF
Processo: Rcl 45924
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará em face do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e dos Juízos da Execução do mesmo Estado, em favor de “todas as pessoas no regime semiaberto que atualmente cumprem pena em local de regime fechado”. 
    Na petição inicial, a parte reclamante afirma que, não obstante o preenchimento dos requisitos para o ingresso no regime semiaberto, os Juízos reclamados negam a aplicação do regime domiciliar, violando a Súmula Vinculante nº 56 desta Corte. 
    Acrescenta que “a narrativa de tal situação vivida no Estado do Ceará soa como inconcebível, uma vez que o Apenado e a Apenada são mantidos em regime mais gravoso, mesmo tendo a Sentença Condenatória NÃO DEFINITIVA tendo imposto o início do cumprimento da pena em regime menos gravoso, no caso o SEMIABERTO, mas a Justiça mante m em regime mais gravoso.” (eDOC 1, p. 7)
    Alega que o Estado do Ceará está com todas as unidades prisionais superlotadas e não possui estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto. 
    Sustenta que a pandemia da Covid-19 é fato a reforçar a procedência da reclamação e que “o grupo de risco em aglomeração de pessoas, que pode ter dos mais variados tipos de biótipos. Não é necessário, portanto, pela Recomendação nº 62 do CNJ, que o preso seja portador de comorbidade ou doença, mas tão somente que esteja em ESTABELECIMENTO PENAL SUPERLOTADO. (eDOC 1,p. 17).
    Requer, portanto, que todos os apenados e apenadas recolhidos no sistema prisional do Ceará, que foram progredidos do regime fechado ao semiaberto, mas que estejam cumprimento pena no regime mais gravoso, sejam imediatamente colocados em prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico.(eDOC 1) 
    Em despacho de 29.11.2020, solicitei informações aos Juízos Reclamados, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Em seguida, remeti os autos à Procuradoria-Geral da República. (eDOC 4)
    Os reclamados apresentaram informações. 
    Transcrevo abaixo as informações prestadas pelas Varas de Execuções Criminais.
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brejo Santo informou que não dispõe de estabelecimento prisional e, portanto, “os presos de regime semiaberto e aberto não se encontram em estabelecimento prisional (regime fechado)”. (eDOC 7, p.3).
    A Vara de Execuções Penais da Comarca de Caridade declarou a inexistência de apenados em regime de cumprimento de pena semiaberto que estejam recolhidos (mesmo que apenas no período noturno) no Centro de Triagem de Presos situado nesta comarca, vez que estes foram submetidos à monitoração eletrônica em regime domiciliar. (eDOC 7, p. 6).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Viçosa atestou que a unidade prisional da Comarca (cadeia pública) foi desativada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará e que os apenados que cumprem pena em regime fechado encontram-se recolhidos em unidades prisionais localizadas em outros municípios. (eDOC 7, p. 9).
     O Juízo da Vara de Execuções Penais de Aurora comunicou que os apenados do regime semiaberto e aberto estão cumprindo as penas nos termos das Portarias nº 10/2018 e 002/2019 e esclareceu as referidas condições em eDOC 7, p. 12).
     O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cruz informou que os apenados do regime semiaberto encontram-se em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. (eDOC 7, p. 18).
     O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mombaça declarou que os apenados condenados em regime semiaberto não cumprem pena em regime mais gravoso (regime fechado), tendo em vista que se encontram monitorados por meio de tornozeleira eletrônica. (eDOC 7, p. 21).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tabuleiro do Norte atestou que não há presos de regime fechado na comarca e que aos apenados de regime semiaberto tem-se determinado o cumprimento de pena em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico. (eDOC 7, p. 35).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Assaré afirmou que não há pessoas presas no regime semiaberto que atualmente cumprem pena em local destinado a presos do regime fechado, uma vez que nesta Comarca não existe estabelecimento prisional adequado para regime semiaberto, em virtude da cadeia pública está desativada, sem funcionamento. Dessa forma, os apenados estão cumprindo pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica. (eDOC 7, p. 35).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pacoti informou que a Comarca não dispõe de Cadeia Pública e que todos os presos do regime semiaberto cumprem pena em suas próprias residências, sob monitoramento eletrônico. (eDOC 7, p. 41).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Novo Oriente comunicou que os apenados de regime semiaberto cumprem as penas em regime de monitoramento eletrônico. (eDOC 7, p. 44).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uruoca declarou que na referida Comarca não há unidades prisionais em funcionamento. (eDOC 7, p. 50).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Morrinhos noticiou que os apenados de regime semiaberto cumprem a pena nos termos do estabelecido na Portaria nº 02/2019 e são monitorados eletronicamente.(eDOC 7, p. 53).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santa Quitéria informou que na Comarca não há estabelecimento para cumprimento de pena em regime fechado e que os referidos apenados são remetidos para outras Comarcas. Acrescentou que os presos de regime do regime semiaberto cumprem prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. (eDOC 7, p.63).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Beberibe afirmou que não há estabelecimento prisional em funcionamento e, consequentemente, a competência da 1ª Vara de Beberibe se limita às Execuções de Pena em regime aberto e semiaberto, com cumprimento mediante monitoramento eletrônico e demais condições impostas pelo Juízo. (eDOC 7, p. 66).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cariré declarou que não há unidade para execução penal em regime fechado, sendo os custodiados recolhidos na Penitenciária de Sobral (PIRS). Acrescentou que, dos processos que tramitam na Comarca, nenhum preso provisório ou definitivo em regime semiaberto está custodiado em penitenciária. (eDOC 7,p. 98).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Barro noticiou que “sempre fixa o regime semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena e nega o direito de apelar em liberdade, com a devida fundamentação, providencia, na urgência que o caso requer, a adequação do regime imposto na sentença, com a prisão domiciliar do apenado, mediante tornolezamento eletrônico.” (eDOC 7, p. 101).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Hidrolândia informou a existência de um único preso condenado em regime semiaberto e que se encontra em regime fechado, “referente ao Processo n.º 4326-41.2016.8.06.0085, recentemente julgado pelo Tribunal do Júri desta Comarca (09.02.2021), onde este magistrado entendeu presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do réu.”(eDOC 7, p. 112).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Aiuaba declarou que todos os apenados de regime semiaberto ou aberto estão em prisão domiciliar. (eDOC 7, p. 114).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tamboril atestou que os apenados do regime semiaberto cumprem pena de forma harmonizada, com uso de tornozeleira eletrônica. (eDOC 7, p. 123).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Aracati comunicou que “não existem estabelecimentos adequados para que presos em regime semiaberto e aberto cumpram suas penas, tendo, inclusive, a cadeia pública local sido interditada, encontrando-se os presos do regime fechado nos mais diversos presídios existentes no Estado do Ceará.” (eDOC 7, p.130).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Caucaia informou que “os apenados que cumprem pena em regime SEMIABERTO nesta Comarca cumprem prisão domiciliar durante todo o dia nos finais de semanas e feriados e, das 22:00 às 06:00 horas do dia seguinte de segunda sexta-feira.”(eDOC 7, p. 133).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Chaval declarou que não dispõe de estabelecimento penal destinado a custódia de pessoas, em qualquer regime. Acrescentou que “em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, foram localizados 8 (oito) autos de execução penal de apenados em regime semiaberto, os quais serão analisados em caráter de urgência.” (eDOC 7, p. 136).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Russas afirmou que os apenados que se submetem ao regime semiaberto cumprem suas penas através de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, sendo monitorados através da utilização de tornozeleira eletrônica. (eDOC 7, p. 139).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jardim comunicou que “que nenhum dos apenados que estão cumprindo pena em regime semiaberto nessa Vara Única da Comarca de Jardim/CE estão recolhidos no sistema prisional, tendo em vista que a Cadeia Pública dessa Cidade foi desativada. Informo, por oportuno, que os sentenciados que estão no regime semiaberto se encontram em recolhimento domiciliar noturno, uso de tornozeleira e outras imposições acordadas em audiências, conforme prática adotada uniformemente no Estado.” (eDOC 7, p. 145).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pentecoste informou que desconhece a existência de apenados de regime semiaberto e que estejam cumprindo pena em regime fechado. (eDOC 7, p. 148). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ocara declarou que “atualmente, pessoas condenadas ao regime semiaberto presas, estando custodiadas apenas as condenadas ao regime fechado, cujo acompanhamento da execução penal não compete a esta Unidade Judiciária, pois não há Cadeia Pública em Ocara. A este juízo cabe apenas a execução em meio aberto e semiaberto e, nesse universo, não há apenados presos.” (eDOC 8, p. 4).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Graça afirmou que os apenados de regime semiaberto cumprem pena em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico. (eDOC 8, p. 7).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mulungu atestou que “não existe estabelecimento prisional de regime fechado, inexistindo, pois, apenado nas condições mencionadas no Ofício Circular de nº 3/2021 GAPRE e no Ofício eletrônico de nº 1896/2021. Outrossim, também não foi identificada, em nenhuma execução penal em curso na Unidade, preso nas condições mencionadas no assunto ali referido. Ressalto ainda que na lista de processos apontados pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, nos quais haveria a suposta irregularidade, não foi encontrado nenhum processo em trâmite nessa unidade.” (eDOC 8, p. 10).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Acaraú informou que todos os condenados em regime semiaberto da Comarca cumprem pena em regime de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. (eDOC 8, p. 14).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Carnaubal comunicou que os apenados que cumprem pena em regime fechado encontram-se recolhidos em unidades prisionais localizadas em outros municípios. Ressaltou que não há apenados do regime semiaberto cumprindo pena em regime mais gravoso, considerando que todos os presos deste regime cumprem a respectiva pena de forma domiciliar (com monitoramento eletrônico). (eDOC 8, p. 20).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Capistrano declarou que não há na comarca apenados de regime fechado e bem como não há apenados aguardando o início da pena do regime semiaberto em custódia, sendo todos monitorados com tornozeleira eletrônica. (eDOC 8, p. 26).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Russas afirmou que os apenados de regime semiaberto não cumprem pena em estabelecimento prisional e sim usando tornozeleira eletrônica com medidas restritivas de liberdade. (eDOC 8, p. 29).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jijoca de Jericoacara informou que os condenados de regime semiaberto estão cumprindo pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico. (eDOC 8, p. 32).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Quixandá declarou que a Unidade prisional da comarca foi desativada. Desse modo, todos os apenados em regime semiaberto passaram a cumprir pena mediante o monitoramento eletrônico. (eDOC 9, p. 4)
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Horizonte atestou que vem adotando todas as medidas necessárias para o cumprimento das recomendações. (eDOC 9, p. 7).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camocim afirmou que “já cumpre integralmente o teor enunciado na Súmula Vinculante nº 56 do STF, aplicando aos apenados do Regime Semiaberto o cumprimento em regime domiciliar com o respectivo Monitoramento Eletrônico, sendo tal medida executada nesta Comarca, desde fevereiro/2019, quando ocorreu a desativação da Cadeia Pública local.” (eDOC 9, p. 10). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipu asseverou que “todos os presos do regime fechado foram transferidos para a Penitenciária Industrial Regional de Sobral/CE. Já os apenados do regime semi-aberto e aberto estão em prisão domiciliar, com obrigatoriedade de comparecer em juízo periodicamente e justificar suas atividades, assim como o uso de monitoramento eletrônico para os apenados do regime semi-aberto.”(eDOC 9, p. 13).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Bela Cruz informou que aos apenados do Regime Semiaberto o cumprimento em regime domiciliar com o respectivo Monitoramento Eletrônico. (eDOC 9, p. 16).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Croatá afirmou que os apenados de regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. (eDOC 9, p. 27).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Chorozinho comunicou que não há na comarca apenados de regime semiaberto cumprindo pena em regime mais gravoso. (eDOC 9, p. 30). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jaguarana informou que “em observância a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, tem estabelecido medidas alternativas como o recolhimento domiciliar noturno, monitoramento eletrônico e a obrigação de comparecimento mensal ao Fórum para justificar suas atividades.” (eDOC 9, p. 33). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Baturité declarou que o regime semiaberto na referida Comarca se dá por meio de monitoramento eletrônico. (eDOC 9, p. 36). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tianguá asseverou que o regime semiaberto na referida Comarca se dá por meio de monitoramento eletrônico. (eDOC 9, p.39). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Araoiaba afirmou que “não há, atualmente, pessoas condenadas ao regime semiaberto presas, estando custodiadas apenas as condenadas ao regime fechado, cujo o acompanhamento da execução penal não compete a esta Unidade Judiciária, pois não há Cadeia Pública em Aracoiaba. A este juízo cabe apenas a execução em meio aberto e semiaberto e, nesse universo, não há apenados presos.” (eDOC 9, p. 42). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Frecheirinha informou que os apenados de regime semiaberto cumprem prisão domiciliar por meio de monitoramento eletrônico. (eDOC 9, p. 45). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cratéus comunicou que não existem na unidade réus presos no regime semiaberto que atualmente cumprem pena em local destinado a presos do regime fechado. (eDOC 9, p. 48). 
     O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Missão Velha declarou que os apenados de regime semiaberto cumprem prisão domiciliar por meio de monitoramento eletrônico. (eDOC 9.p. 51).
     O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Acopiara afirmou que os apenados em regime semiaberto e aberto cumprem pena em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. (eDOC 9, p. 59). 
     O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alto Santo declarou que aplica “aos apenados do regime semiaberto o cumprimento da pena em regime domiciliar com o devido monitoramento eletrônico, sendo tal medida executada nesta Comarca, desde fevereiro/2019, quando ocorreu a desativação da Cadeia Pública local.”(eDOC 9, p. 62).
     O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Morada Nova informou que “todas as execuções penais em regime semiaberto já eram cumpridas com monitoramento eletrônico, desde 16/10/2019, considerando o teor da Portaria 06/2019, de lavra da extinta 1ª Vara de Morada Nova (atual Vara Única Criminal). Ademais, em relação aos regimes abertos, também já eram estipuladas condições adequadas.” (eDOC 9, p. 69).
     O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cascavel asseverou que os apenados em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar. (eDOC 9, p. 77).
     O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Iracema comunicou que não há presos de regime fechado na Comarca e que os apenados de regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar. (eDOC 9, p. 80). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Limoeiro declarou que todos os apenados que se encontram sob fiscalização de competência deste Juízo cumprem pena em regime aberto ou semiaberto (domiciliar com monitoração eletrônica). (eDOC 9, p. 83).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Quixeramobim informou que os apenados em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. (eDOC 9, p. 86). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itapiúna declarou que os apenados em regime semiaberto comparecem mensalmente em Juízo e fazem uso de tornozeleira eletrônica. (eDOC 9, p. 89). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Guaraciaba do Norte afirmou que os apenados em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. (eDOC 9, p. 92). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Guaraciaba do Norte destacou que “não existem nesta Unidade Judiciária, réus presos em regime semiaberto que atualmente cumpra a pena em local destinado a presos do regime fechado. Informo ainda, que desde de janeiro de 2019, quando as Cadeias Públicas de Maranguape e da Comarca Vinculada de Palmácia foram desativadas, todos os presos do regime semiaberto cumprem pena no regime semiaberto em suas respectivas residências.” (eDOC 9, p. 95). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Massapê informou que “a Cadeia Pública foi desativada, atualmente os presos em regime semiaberto fazem uso de monitoramento eletrônico e os presos em regime fechado cumprem pena na Comarca de Sobral-CE, sendo assim, não temos preso em regime semiaberto cumprindo pena em local destinado a cumprimento de regime fechado.” (eDOC 9, p. 104). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itapajé declarou que os réus de regime semiaberto cumprem pena nos moldes firmados na Portaria nº 02/2019. (eDOC 9, p. 107).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Independência comunicou que “os apenados cumprem a reprimenda legal em regime fechado, foram declinados para comarcas diversas visando a fiscalização e cumprimento das penas, em virtude da desativação da Cadeira Pública local pela Secretaria de Justiça deste Estado e a transferência dos detentos para presídios do complexo estadual. Noutro giro, este Juízo baixou a Portaria de n° 01/2019, disponibilizada em 25 de janeiro de 2019, a qual especifica as condições de cumprimento da pena pelos apenados em regime semiaberto e aberto. Contudo, o cumprimento da pena em regime semiaberto, torna obrigatório o cumprimento de cautelares diversas da prisão, dentre elas o tornozelamento eletrônico, bem como a comprovação de trabalho lícito pelo apenado.” (eDOC 9, p.110). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Umirim afirmou que os réus de regime semiaberto cumprem pena em regime domiciliar, geralmente com uso de tornozeleira eletrônica. (eDOC 9, p. 113).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Trairi demonstrou as condições estabelecidas aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto. (eDOC 10, p. 4). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro do Norte informou que os apenados de regime semiaberto cumprem pena em regime domiciliar. (eDOC 10, p. 7). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Iguatu também declarou que os apenados de regime semiaberto cumprem pena em regime domiciliar. (eDOC 10, p. 11).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jaguaribe afirmou que “inexistem reeducandos cumprindo pena na Comarca de Jaguaribe em regime fechado ou no semiaberto em locais destinados a presos em regime fechado. A execução penal nesta Comarca está regulamentada pela Portaria nº 04/2019 (DJE de 05/02/2019), pela qual o cumprimento da pena em regime semiaberto se dá por meio de monitoramento eletrônico. Em que pesem tais informações, consultando o acervo desta Unidade Judiciária no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, foram identificadas inconsistências de dados, os quais revelam a existência de presos encarcerados nos regimes fechado e semiaberto, o que não reflete a realidade. Por fim, ressalto que a Secretaria de Vara não logrou sanear os dados do SEEU por indisponibilidade do próprio sistema, que vem apresentando falhas há vários dias. Nada obstante, este juízo providenciará a retificação das informações tão logo o sistema volte à estabilidade.”(eDOC 10, p. 17). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Acarape destacou que “a Comarca de Acarape não dispõe de Cadeia Pública e todos os presos do regime semiaberto cumprem pena em suas próprias residências, sob monitoramento eletrônico”. (eDOC 10, p. 20). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Baralhada informou que “conta apenas com uma penitenciária localizada na Comarca de Juazeiro do Norte, destinada a presos do sexo masculino em cumprimento de pena no regime fechado. Desse modo, em sendo fixado regime inicial semiaberto, após recebimento da carta de guia neste juízo, em estando preso, profere-se decisão de autorização de saída antecipada mediante monitoramento eletrônico e cumprimento de outras condições fora do cárcere. Em estando liberto, inobstante o previsto no art. 105, da LEP, oportuniza-se o comparecimento voluntário do condenado para sua inclusão no monitoramento eletrônico e início de cumprimento de pena.”(eDOC 10, p. 23).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jucás asseverou que não exitem apenados de regime semiaberto cumprindo pena em regime fechado. (eDOC 10, p.27). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Icapuí declarou que “tem estabelecido medidas alternativas como o recolhimento domiciliar noturno, monitoramento eletrônico e a obrigação de comparecimento mensal ao Fórum para justificar suas atividades.” (eDOC 10, p. 30).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cedro afirmou que “o único processo da lista que originariamente era da Comarca de Cedro/CE, Processo 0001148-73.2018.8.06.0066, foi declinado para Comarca de Fortaleza/CE, na época em que o preso estava no regime fechado, distribuído em 12/03/2020 para a 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, com tramitação no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, haja vista que o preso ATHAU DA SILVA FERREIRA fora transferido para uma das penitenciárias da capital. Informo ainda que na Comarca de Cedro/CE o regime semiaberto é cumprido com monitoração eletrônica, ou seja, fora de unidade prisional.”(eDOC 10, p.36). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Milagres informou que será realizada consulta no sistema para verificar se há apenados em regime semiaberto na Comarca para regularizar a situação. (eDOC 10, p. 39).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pacajus destacou que “esta unidade não possui estabelecimento para cumprimento em regime fechado, tendo em vista a desativação da Cadeia Pública Municipal. Diante disso, os apenados fiscalizados por este Juízo cumprem pena em regime aberto ou semiaberto harmonizado, nos termos da Súmula Vinculante 56. Registra-se, ainda, que nenhuma das execuções penais elencadas na exordial da RCL nº 45924 tramitam nesta unidade.” (eDOC 10, p. 47). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Canindé informou que os apenados de regime semiaberto cumprem pena em regime domiciliar. (eDOC 10, p. 50). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pindoretama asseverou que “não há estabelecimento prisional em funcionamento, considerando que houve o fechamento da Cadeia Pública local por ato do Secretário de Administração Penitenciária, efetivando decisão do Governo do Estado para implementação de novas políticas de segurança. Por conseguinte, a competência da vara única da Comarca de Pindoretama se limita às Execuções de Pena em regime aberto e semiaberto, com cumprimento mediante monitoramento eletrônico e demais condições impostas pelo Juízo.” (eDOC 10, p. 53). 
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Urubuterama comunicou que impõe o regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em decorrência da desativação da Cadeia Pública local. (eDOC 10, p. 56).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tauá afirmou que “para os apenados submetidos ao regime semiaberto, além de outras condições ali expostas, há a obrigatoriedade de submeter-se a monitoramento eletrônico (art. 146-B IV da LEP), não havendo pois, nesta Comarca, pessoas presas no regime semiaberto que atualmente cumprem pena em local destinado a presos do regime fechado.” (eDOC 10, p. 73).
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza informou, em síntese, que em obediência aos termos da Súmula Vinculante nº 56, não impõe a imediata concessão de prisão domiciliar, mas que analisa qual apenado está mais próximo de progredir ao regime aberto. (eDOC 11). 
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não acolhimento da reclamação. (eDOC 17).
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 56, cujo teor transcrevo:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320 (tema 423) da repercussão geral, esta Corte firmou entendimento assim ementado: 
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Com efeito, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado.
    Por outro lado, o RE nº 641.320 também estabelece que os seus parâmetros não pretendem esgotar a discussão e que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos e reconhecer a possibilidade de saída antecipada, de acordo com o caso concreto. Nesse sentido:
    “Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da